Tribunal: TJDFT
Processo: 0752789-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU OUTROS DESDOBRAMENTOS NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais, desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132). Todavia, no caso de preexistirem registros de restrição de crédito regulares, o direito da parte limita-se à baixa da restrição, indevida a indenização (STJ, Súmula no 385).
3. No caso dos autos, narra o autor que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida que desconhece, uma vez que não possui relação jurídica com o réu. Requer a declaração de inexistência de dívida e a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida e para condenar o réu na obrigação de excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Primeiramente, verifica-se que o “print” da tela do Serasa juntado pelo consumidor indica apenas a proposta de acordo ofertado pela empresa ré, não existindo comprovante de que seu nome tenha sido incluído nos cadastros de inadimplentes (ID 29442117 - Pág. 1/3), o que é corroborado pelo resumo das anotações negativas de ID 29442146 - Pág. 1/2, nO qual não existe negativação efetivada pela ré.
5. Noutra via, mesmo que fosse o caso de se considerar existente a negativação, verifica-se que a cobrança enviada para o autor se refere à dívida com vencimento em 19/12/2019 (ID 29442116 - Pág. 1/8), e que houve negativação referente a dívida de cartão de crédito promovida pela FIDC NPL2 em 10/07/2019 (ID 29442146 - Pág. 1/2), portanto, anterior às supostas inscrições ordenadas pelo réu.
6. De mais a mais, aplicável a Súmula 385 do STJ, que estabelece que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
7. Dessa forma, não comprovada a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes por ordem da ré e existente negativação legítima anterior à suposta negativação, irretocável a sentença vergastada.
8. Quanto ao pedido de condenação da ré em honorários advocatícios, dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 que “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Dessa forma, ante a ausência de recurso da parte ré, não há que se falar em condenação desta em honorários advocatícios.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.